Tribunal: TJBA
Processo: 8098550-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098550-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: S&D SERVICOS FINANCEIROS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES INEXISTENTES. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir. A extinção baseou-se na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município, que fixa o limite mínimo de R$ 2.300,00 para persecução de créditos fiscais. Irresignado, o Município interpôs recurso, sustentando que o débito atualizado ultrapassa tal limite e que o feito não consta na listagem enviada ao TJBA para extinção, o que afastaria a incidência da norma administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, diante do valor reduzido do crédito e da inércia do ente exequente, mesmo que o montante atualizado supere o limite estabelecido na Portaria interna da PGM/Salvador. III. Razões de decidir 3. O valor atualizado do crédito executado supera o patamar de R$ 2.300,00 previsto na Portaria PGM nº 052/2022, alcançando R$ 3.760,70. 4. A despeito da superação do limite administrativo interno, a extinção da execução é compatível com a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e com os critérios objetivos estabelecidos na Resolução CNJ nº 547/2024. 5. A execução fiscal não apresentou impulso útil desde 2022, mesmo após duas intimações específicas, configurando manifesta inércia da parte exequente. 6. A conjugação da inércia, do reduzido valor do débito e da ausência de localização de bens justifica o reconhecimento da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 7. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2022 não impede a extinção de forma individualizada, tampouco vincula o juízo ao conteúdo de listagens internas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A superação do limite previsto em portaria interna da Fazenda Pública não afasta, por si só, a possibilidade de extinção da execução fiscal, desde que presentes os critérios de irrisoriedade e inércia da parte exequente. 2. É admissível ao Judiciário reconhecer a ausência de interesse de agir quando a execução se revela antieconômica, ineficaz e desproporcional, conforme parâmetros definidos na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 8098550-75.2020.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelado S&D Serviços Financeiros Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator